Tribunal: TCU
Processo: 035.436/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8587/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame (peça 142) interposto pela Petróleo Brasileiro S/A contra o item 1.7.1 do Acórdão 18365/2021-TCU-Segunda Câmara (Relação 30/2021), da relatoria do ex-Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. Considerando a alegação da recorrente de que a ciência constante no item 1.7.1 do acórdão combatido seria, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, determinação, para a qual prescindiria de oitiva da Estatal; Considerando que, nos termos da mencionada Resolução, as determinações impõem ao destinatário a adoção de providências, em prazo fixado, para prevenir, corrigir, interromper ou inibir irregularidade ou remover seus efeitos, ou abster-se de praticar atos irregulares, ou seja, são mandamentos para adoção de providências tendentes ao cumprimento de preceitos constitucionais, legais ou regulamentares; Considerando que, noutro sentido, ainda de acordo com a citada resolução, as deliberações do tipo ciência têm como objetivo meramente informar o destinatário acerca da ocorrência de irregularidade para evitar sua repetição ou evitar a materialização da irregularidade, ou seja, não se destinam à adoção de providências, mas apontam a irregularidade apurada com vistas a evitar sua repetição ou materialização; Considerando que a medida constante no item 1.7.1 do Acórdão 18365/2021-TCU-Segunda Câmara assemelha-se, em maior proporção, com deliberação do tipo determinação, haja vista ter fixado prazo para cumprimento, embora não tenha indicado o critério constitucional, legal ou regulamentar infringido; Considerando, na mesma linha, que em alguns "considerandos" do decisum proferido houve menção expressa de formulação de determinação à Petrobras quanto à avaliação de eventual dano decorrente das transações de compra e venda relativas à Refinaria de Okinawa, o que exigiria, previamente, oportunização à Petrobras para apresentação de comentários acerca das propostas de determinação (art. 14 da Resolução-TCU 315/2020); Considerando que o respectivo item do acórdão recorrido visava à perseguição do débito ocasionado pelos gestores responsáveis pela aprovação da compra da participação acionária na Refinaria de Okinawa, bem como pelos prejuízos resultantes dessa aquisição até a venda do mencionado ativo financeiro; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 151-153) e pelo MPTCU (peça 159); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o item 1.7.1 do acórdão recorrido; b) encaminhar o presente processo ao Relator a quo para prosseguimento do feito; c) dar ciência deste acórdão à recorrente e demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 035.436/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Petróleo Brasileiro S/A. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.